Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0006600-38.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, IARLEY MORAES DA SILVA, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR APELADO: ABRAAO DE JESUS FERREIRA, ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, JAILSON MOURA SILVA, JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES, NAILDA DOS SANTOS SOUZA, PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, EVERTON PEREIRA ROSALES, IARLEY MORAES DA SILVA, ANTONIO CARLOS FERREIRA, ROGER ANTONIO PINHEIRO VIANA, ORLEI SOARES DOS SANTOS, SUELLEN MARTINS DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pelo MINISTÉRIO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, RÔMULO ARANTES COSTA JÚNIOR, WALTER PEREIRA DE LIMA JÚNIOR, vulgo “Ferrari”, GILBERTO MORENO DA SILVA JÚNIOR, vulgo “NG”, ALEX GARCIA MARQUES JÚNIOR, vulgo “Sadanzinho”, WALISSON ANDRADE, vulgo “Vira Bicho” e IARLEY MORAES DA SILVA, vulgo “Bola”, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília. Verifico dos autos que transcorreu in albis o prazo para a apresentação de contrarrazões da apelada Suellen Martins de Jesus Ferreira. Assim, diante da ausência de peça essencial, intime-se a advogada constituída nos autos (ID 22129156), Dra. Maura Mariano Gonçalves, OAB/DF no 58.049, para a apresentação de contrarrazões recursais, no prazo de 8 (oito) dias. Caso transcorrido novamente em branco o prazo de manifestação, intime-se, com urgência, a apelada Suellen Martins de Jesus Ferreira para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo advogado ou a impossibilidade, ressaltando que caso não haja manifestação no referido prazo, será nomeada a Defensoria Pública para sua defesa. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação e em seguida retornem conclusos para apreciação. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator